Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-13.2017.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000100-13.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 062.398.161-08 (VÍTIMA), VALDEMAR PEREIRA LICERAS - CPF: 567.759.201-30 (APELADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), VALDEMAR PEREIRA LICERAS - CPF: 567.759.201-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS E OPOSTA À VERSÃO DO RÉU – PROVA TESTEMUNHAL MAIS COERENTE COM A TESE DE DEFESA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Ainda que seja atribuída relevância especial à palavra da ofendida nos crimes que envolvem violência doméstica e/ou familiar, referida prova não se torna apta a amparar uma condenação quando subsistem sérias dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, mormente quando a testemunha ocular, em ambas as fases da persecução criminal, mais corrobora a versão defensiva de ausência de intenção do acusado de agredir a vítima, sendo medida de rigor a manutenção da absolvição proclamada pelo magistrado singular.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

VALDEMAR PEREIRA LICERAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.o
100-13.2017.811.0022

– código:
59474
, no bojo da qual
absolveu
o ora apelado
VALDEMAR PEREIRA LICERAS

da imputação descrita no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29325953, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático, a fim de
condenar
o apelado nos termos da denúncia
,
por entender que restaram comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas
, mormente em razão dos
depoimentos da vítima
em ambas as fases da persecução criminal,
corroborados pela prova técnica.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 29325981, a Defesa rechaça os argumentos da acusação, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado no ID 35315989, no qual opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins colimados, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que na data de
08/08/2016, por volta das 23h, na residência localizada na Rua A, n.o 164, Bairro Vila Goiás, no município de Pedra Preta/MT
, o ora apelado
VALDEMAR PEREIRA LICERAS
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira
Jaqueline Cruz Almeida
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o apelado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso e, após uma discussão banal, o denunciado agrediu fisicamente
Jaqueline
, desferindo-lhe socos no rosto, bem como a esganou, causando as lesões descritas no Laudo Pericial.

Em virtude dos fatos narrados, o titular da ação penal pública ofertou denúncia em desfavor de
VALDEMAR PEREIRA LICERAS
, dando-o como incurso nas sanções do crime capitulado no art. 129, §9o do Código Penal,

com as implicações da Lei n.o 11.340/06
. Entretanto, após o devido processo legal, o juízo
a quo
julgou improcedente a ação penal, absolvendo-o com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o recurso de apelação criminal em exame, pleiteando a condenação do apelado nos exatos termos da exordial acusatória.

Malgrado o inconformismo do i. representante do Ministério Público, após examinar minuciosamente o complexo probatório dos autos, concluo que a r. sentença reprochada
não comporta qualquer reparo
, pois, assim como o d. magistrado sentenciante, entendo que os elementos probantes angariados não permitem atestar com a certeza necessária que o apelado tinha o dolo de lesionar a companheira.

Isso porque, no que concerne à
materialidade delitiva
, não pairam dúvidas e encontra-se devidamente demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência (ID 29323536), Laudo Pericial (ID 29323952, págs. 1/3) e mapa topográfico para localização de lesões (ID 29323952, pág. 4).

Não obstante,
quanto à
autoria
e ao
animus laedendi
, denota-se que na fase investigativa, a ofendida
Jaqueline Cruz Almeida
relatou ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica na data dos fatos, e nesse contexto surgiu uma discussão sem motivo aparente com o ora apelado, que
proferiu palavras de baixo calão e em seguida a agrediu fisicamente, subjugando-a com os joelhos em seus braços, impedindo-a de se defender enquanto desferia socos em seu rosto e pressionava seu pescoço, tentando asfixia-la (Termo de declarações – ID
29323540).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado na seara extrajudicial, ressaltando que após a discussão, o denunciado iniciou agressões físicas com socos e esganaduras, momento em que entraram em luta corporal até que se desvencilhou dele (Relatório de Mídias – ID
29325988)
.

De outro lado, ao ser interrogado pela autoridade policial,
VALDEMAR PEREIRA LICERAS

negou veementemente a prática delitiva
, asseverando que mantinha um relacionamento amoroso esporádico com
Jaqueline
, e que esta residia em sua casa apenas porque não tinha onde morar. Demais disso, acrescentou que no dia fatídico, após
ingerirem bebida alcoólica juntos, iniciaram uma discussão, instante em que a ofendida, por seu temperamento agressivo, “
avançou
” (sic) de inopino em sua direção, oportunidade na qual tentou segurar as mãos da companheira, que se debateu e acabou se machucando (Termo de interrogatório – ID
29323543).

Sob o crivo do contraditório, o apelado

reiterou a
negativa da prática delitiva
apresentada em sede extrajudicial,
salientando que a ofendida tentou agredi-lo e que apenas se defendeu segurando-a, mas em razão da força física da vítima, acabaram se debatendo e
Jaqueline
sofreu algumas escoriações (Relatório de Mídias – ID
29325988)
.

No mesmo sentido é o depoimento, em ambas as fases da persecução criminal, da testemunha
Severina Ferreira da Silva Noronha
,
a qual

esclareceu que seu estabelecimento comercial fica próximo à residência do apelado, e, no dia dos fatos, embora não tenha ouvido a discussão dentro da residência do casal, presenciou o momento em que a vítima e
VALDEMAR
saíram do imóvel, destacando que
Jaqueline
se comportava de forma bastante grosseira e tentou agredir o acusado, que a abraçou buscando impedir os ataques, momento em que a ofendida gritou para chamarem a Polícia porque queria vê-lo na cadeia (Termo de declarações – ID
29323955 e
Relatório de Mídias – ID
29325988)
.

Por sua vez, os policiais militares ouvidos durante a instrução processual pouco corroboraram com a elucidação dos fatos, uma vez que não presenciaram o suposto desentendimento do casal e apenas foram informados pela ofendida sobre a suposta agressão; contudo, salientaram que após a comunicação da ocorrência, uma guarnição se dirigiu à residência do apelado e foi prontamente atendida por ele, que não resistiu à abordagem e afirmou categoricamente não ter agredido a vítima, mas apenas se defendido dos ataques sofridos.

Diante deste cenário, relembro que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
,
principalmente se há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos
, como na hipótese, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados provocados pela ingestão etílica e agressões recíprocas – cuja inauguração as provas atribuem à vítima; de modo que a dúvida deve militar em favor do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destarte, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Isso porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isenta de qualquer mescla de perplexidade, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dito de outro modo, para a prolação de sentença condenatória tal como pretendido pelo Ministério Público em suas razões recursais, exige-se certeza clara e isenta de qualquer mescla de perplexidade, pois, do contrário, não há como impedir que o réu receba o benefício da dúvida.

Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU –
INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dos elementos de prova coligidos aos autos não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão e ameaça constantes da denúncia, pairando dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, devendo ser mantida a sentença absolutória nos termos do artigo 386, do CPP, à luz do princípio in dubio pro reo.”

(TJMT, Ap 122555/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – grifei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Sendo assim,
de rigor a manutenção do desfecho absolutório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de manter na íntegra a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta /MT, nos autos da ação penal n.o
100-13.2017.811.0022

– Código:
59474.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020